Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727298-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR COELHO DE MORAIS IMPETRANTE: ISA DAIANE RANIERI BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ISA DAIANE RANIERI BATISTA, em favor de JULIO CESAR COELHO DE MORAIS (paciente), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, nos autos n° 0713081-11.2025.8.07.0007 (Id 240788150 de origem), que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 73684785), o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a prisão preventiva, alegando que a decisão judicial se baseou apenas na gravidade abstrata do delito. Argumenta que o paciente é primário, que o crime não foi cometido com emprego de arma de fogo, e que não há elementos que justifiquem a segregação cautelar, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega que a peça acusatória se baseia apenas no relato da suposta vítima, sem qualquer elemento probatório que o sustente e que manter o paciente preso representa risco de cooptação pelo crime organizado. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 157, caput e § 1o, do Código Penal. Consta que, no dia 15/05/2025, teria subtraído do veículo da vítima Raimundo, agente de segurança privada, uma mochila, documentos pessoais, uma carteira e instrumentos de trabalho, como um aparelho de choque. Em seguida, para assegurar a posse dos bens subtraídos, o paciente teria arremessado uma pedra contra a vítima e, durante as agressões, apropriou-se ainda de seu aparelho celular, que havia caído ao solo. A denúncia foi recebida em 03/06/2025 (Id 238195473 dos autos de origem). Em 18/06/2025 o Juízo de origem acolheu a representação formulada pela autoridade policial, decretando a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (Id 231082726 dos autos de origem): “Pois bem, na atual sistemática processual penal, a prisão preventiva somente será decretada quando presentes os pressupostos e ao menos um dos fundamentos previstos no artigo 312, do CPP, conjugado com qualquer das condições de admissibilidade preconizadas pelo artigo 313, do mesmo diploma normativo, e, desde que não seja cabível a imposição de outra medida cautelar, consoante se extrai do artigo 282, § 6o, CPP. No que toca à demonstração da existência de crime e indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, extrai-se dos elementos informativos que integram o inquérito policial vinculado à presente cautelar, a exemplo da Ocorrência Policial no 2.977/2025 da 17a DPDF (id 237519265), e Termo de Declaração de id 237519266, que a vítima Raimundo teve sua mochila furtada que se encontrava no interior do veículo da empresa em que labora, dentro da qual haviam alguns pertences seus como cartão, documentos e instrumentos de trabalho, objetos esses que estavam na posse do representado, na ocasião em que a vítima o encontrou, nas proximidades do local da subtração, quando, ainda, fora agredida por ele, com uma pedra, e teve seu aparelho celular também subtraído. A autoria delitiva fora confirmada pela vítima que reconheceu, por fotografia e na delegacia, Júlio César como sendo o autor do roubo, conforme se extrai do auto de id 237519626, tanto que o Órgão Ministerial ofereceu denúncia, nos autos do inquérito vinculado a esta cautelar, imputando-lhe o referido crime, uma vez presente a justa causa para o exercício da ação penal. Preenchida também a condição de admissibilidade da custódia cautelar, posto que o crime praticado, em tese, pelo representado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I, do artigo 313, do CPP. Por seu turno, o fundamento da prisão cautelar faz-se, também, presente neste caso. A autoridade policial subscritora da presente cautelar, ao fundamentar seu pedido, aduziu ser o representado contumaz na prática de crime contra o patrimônio, o que colocaria em risco a ordem pública. Vislumbra-se, todavia, da folha de antecedentes do representado que contra ele pesa apenas outro inquérito deflagrado por meio de prisão em flagrante delito de receptação ocorrido em 07/08/2023, além do procedimento investigativo do crime de roubo que lhe é atribuído vinculado aos presentes autos. Entretanto, entendo que a periculosidade concreta em sua conduta é suficiente a ameaçar a ordem pública e embasar o decreto de sua custódia cautelar, haja vista que, além de ter subtraído, a princípio, os bens da vítima do interior do veículo e agredido ela, em seguida com o uso de uma pedra, vindo a feri-la, Júlio César, ainda, roubou seu aparelho celular que caiu ao chão em razão da agressão sofrida. Tudo isso aponta no sentido de que ele desafia a paz social e certamente acredita na impunidade na repressão criminal, além de desprezar o ordenamento jurídico e o convívio social harmônico. Daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e evitar que retorne à prática delitiva, bem como para resguardar a credibilidade da justiça. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. [...] Ante o exposto, ACOLHO a representação formulada pela autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de JÚLIO CÉSAR COELHO DE MORAIS.” O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 24/06/2025. Em 27/06/2025 o Juízo de origem manteve a custódia cautelar, destacando a ausência de alteração fática que justificasse a revogação da prisão (Id 240788150 dos autos de origem). Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, aptos a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso em exame, não se vislumbra, neste juízo preliminar, manifesta ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A segregação cautelar foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta imputada, consistente na subtração de bens do interior de veículo da vítima, seguida de agressão com o uso de pedra, que resultou em lesão corporal e nova subtração de aparelho celular, tudo em curto espaço de tempo e com violência. A decisão impugnada demonstrou, de forma suficiente, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta evidenciada pela forma de execução do delito. Ademais, a pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, nem afronta o princípio da presunção de inocência, tratando-se de medida cautelar legítima e excepcional. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 551.071/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020.) (g.n.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR